Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0709765-02.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JAQUELINE JACAUNA CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS (CRIH). LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIDADE A PARTIR DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO CRIH. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, confirmando a decisão que deferiu a tutela provisória, condenar o Distrito Federal a fornecer em favor da parte autora vaga em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou para que promova o seu custeio em estabelecimento privado a contar do dia 25/02/2021. Em seu recurso, alega que a parte autora buscou a rede privada por sua livre iniciativa, sendo que a condenação ofende o acesso universal e igualitário ao direito à saúde previsto no artigo 196 da CF/88. Ainda, assinala a existência de flagrante ofensa ao princípio da isonomia, privilegiando uns em detrimento de outros, que aguardam o atendimento público, bem como que possui orçamento limitado para atender as demandas da população. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 26118235). III. Em síntese, a paciente estava com mal estar, sendo que possui plano de saúde que assegura apenas consulta, exames e as primeiras 12 horas de internação. Desse modo, compareceu no Hospital das Clínicas no dia 25/02, ocasião em que foram efetuados exames que constataram a gravidade do caso, com indicação de internação em leito de UTI. Assim, no momento do pedido elencado na inicial foi esclarecido que o hospital privado diligenciou na tentativa de transferir a parte autora para leito de UTI na rede pública, razão pela qual naquela ocasião aguardava na “sala vermelha” de emergência do hospital privado. Ainda, o documento ID 26116498 pág. 6 atesta que o Distrito Federal foi cientificado naquele dia 25/02 acerca do pedido para a sua internação em leito da UTI na rede pública. IV. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento médicos e cirúrgicos necessários. V. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. VI. Consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Neste sentido: (Acórdão 1215031, 07087855420188070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na situação dos autos, reitera-se que o documento ID 26116498 pág. 6 é suficiente para atestar que já no dia 25/02 foi realizado contato com urgência mediante e-mail para a Central de Regulação, ressaltando a necessidade de vaga em UTI na rede pública em nome da parte autora. Ainda assim, não houve sucesso no pedido para a transferência para leito em UTI na rede pública, inclusive porque a parte ré impôs exigências, como a prévia avaliação da paciente por médico supervisor, a ser realizado apenas em dias úteis, e desde que previamente internada em leito de UTI. Assim, constata-se que o DISTRITO FEDERAL deve responder pelas despesas de internação da parte autora a partir do dia 25/02/2021, até porque a omissão do Poder Público não pode ser premiada com a isenção do custeio das despesas no período decorrido entre a solicitação e a efetiva inclusão da paciente na lista de regulação. VII. Ademais, importa assinalar que, diante da violação do direito à saúde da parte recorrida, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia e impessoalidade em decorrência de a paciente buscar medidas judiciais para ter assegurada a internação necessária, tampouco podendo ser negado o direito à saúde sob o fundamento de limitação do orçamento estatal. VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos da Súmula 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente”). IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1356801, 07097650220218070016, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal e aplicou o enunciado 421 do STJ quanto aos honorários advocatícios, haja vista a parte recorrida ser patrocinada pela Defensoria Pública. Afirma que o julgado está em desacordo com o teor de decisão recente do Supremo Tribunal Federal que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção da referida verba após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, alegando que a Súmula 421/STJ está superada. Ademais, sustenta que a matéria é objeto de tema de repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 1002). II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela parte embargante, pretendendo, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. O acórdão está a desafiar outro recurso, mas não o reexame da matéria de direito apreciada, inclusive consoante a reiterada jurisprudência do presente órgão colegiado. IV. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. V. Enfim, o fato do STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria não modifica a conclusão exarada, sendo que sequer há dever de suspender o processo, eis que o sobrestamento das demandas não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, dependendo de determinação expressa neste sentido. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1376751, 07097650220218070016, Relatora: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino que seja o presente recurso SOBRESTADO (Tema n. 1.002/STF). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF